Tribunal: TJSP
Processo: 1000623-62.2019.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - AUTORA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - EXISTÊNCIA DE GRAVAME DE LEILÃO - RÉU - AUSÊNCIA DE BAIXA DA RESTRIÇÃO - AUTORA - DEDUÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVAMENTE - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DESATENDIMENTO - PROPOSITURA DA AÇÃO, OBTENÇÃO DA LIMINAR E PAGAMENTO ANTECIPADO DO FINANCIAMENTO - RÉU - INÉRCIA NO CUMPRIMENTO DA ORDEM DURANTE

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - AUTORA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - EXISTÊNCIA DE GRAVAME DE LEILÃO - RÉU - AUSÊNCIA DE BAIXA DA RESTRIÇÃO - AUTORA - DEDUÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVAMENTE - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DESATENDIMENTO - PROPOSITURA DA AÇÃO, OBTENÇÃO DA LIMINAR E PAGAMENTO ANTECIPADO DO FINANCIAMENTO - RÉU - INÉRCIA NO CUMPRIMENTO DA ORDEM DURANTE MESES - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - PERDA DE TEMPO ÚTIL PARA RESOLUÇÃO DA QUESTÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA E NA JUDICIAL - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - VALOR - FIXAÇÃO - ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - ART. 8o DO CPC.

APELO DA autorA PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498976
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000623-62.2019.8.26.0299, da Comarca de Jandira, em que é apelante FATIMA RITA
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), e apelado BANCO PAN S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000623-62.2019.8.26.0299 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1000623-62.2019.8.26.0299
APELANTE: FATIMA RITA DA SILVA
APELADO: BANCO PAN S.A.
COMARCA: JANDIRA
JUIZ DE 1o GRAU: UDO WOLFF DICK APPOLO DO AMARAL
VOTO No 10.953
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - AUTORA -
AQUISIÇÃO
DE
VEÍCULO
COM
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
-
EXISTÊNCIA DE GRAVAME DE LEILÃO - RÉU - AUSÊNCIA DE BAIXA
DA
RESTRIÇÃO
-
AUTORA
-
DEDUÇÃO
DO
PEDIDO
ADMINISTRATIVAMENTE
-
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
-
DESATENDIMENTO - PROPOSITURA DA AÇÃO, OBTENÇÃO DA
LIMINAR E PAGAMENTO ANTECIPADO DO FINANCIAMENTO - RÉU -
INÉRCIA NO CUMPRIMENTO DA ORDEM DURANTE MESES - DANO
MORAL - CONFIGURAÇÃO - PERDA DE TEMPO ÚTIL PARA
RESOLUÇÃO DA QUESTÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA E NA
JUDICIAL - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR -
OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - VALOR - FIXAÇÃO -
ATENÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE - ART. 8o DO CPC.
APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de ação declaratória cumulada com indenizatória,
cujo relatório da sentença se adota, julgada nos seguintes termos: “...ISSO POSTO, julgo
PROCEDENTES EM PARTE os pedidos deduzidos por Fátima Rita da Silva em face de
Banco Pan-americano S.A., para o fim de, ratificando a tutela de urgência concedida,
CONDENAR a ré a promover a baixa da "informação de leilão" constante do prontuário
do
automóvel
Citroen
Picasso,
ano
2009/2010,
placa
EMG8268,
chassi
935CHN6AVAB519884. Desacolhidos, quanto ao mais, os pedidos deduzidos. Extingui-se,
pois, o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil. Considerando a recalcitrância indicada às fls. 124/125, reafirmando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000623-62.2019.8.26.0299 -Voto no
3
tutela de urgência concedida, defiro o prazo de 30 (trinta) dias para que a ré promova a
baixa da "informação de leilão" do prontuário do automóvel, sob pena de multa simples
de R$2.000,00, sem prejuízo da posterior adoção de novas medidas coercitivas. Intime-se
pessoalmente. Sendo as partes reciprocamente sucumbentes, condenado-as, na proporção
de metade para cada, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que
arbitro em R$1.000,00, considerando a limitada complexidade do feito, a atuação dos
patronos, bem assim o zelo e labor ao feito dispensado. Publique-se. Registre-se. Intimem-
se” (fls. 126/127).
Acolheram-se os embargos de declaração opostos pela autora:
“ISSO POSTO, julgo PROCEDENTES EM PARTE os pedidos deduzidos por Fátima Rita
da Silva em face de Banco Pan-americano S.A., para o fim de, ratificando a tutela de
urgência concedida, CONDENAR a ré a promover a baixa da "informação de leilão"
constante do prontuário do automóvel Citroen Picasso, ano 2009/2010, placa EMG8268,
chassi 935CHN6AVAB519884. Desacolhidos, quanto ao mais, os pedidos deduzidos.
Extingui-se, pois, o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil. Considerando a recalcitrância indicada às fls. 124/125,
reafirmando a tutela de urgência concedida, defiro o prazo de 30 (trinta) dias para que a
ré promova a baixa da "informação de leilão" do prontuário do automóvel, sob pena de
multa simples de R$2.000,00, sem prejuízo da posterior adoção de novas medidas
coercitivas. Intime-se pessoalmente. Sendo as partes reciprocamente sucumbentes,
condenado-as, na proporção de metade para cada, no pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, que arbitro em R$1.000,00, considerando a limitada
complexidade do feito, a atuação dos patronos, bem assim o zelo e labor ao feito
dispensado, devendo ser observado, no entanto, o disposto no art. 98, § 3o, do Código de
Processo Civil.” Mantenho, no mais, a sentença de fls. 126-127 tal qual está lançada.”
(fls. 132/134).
A autora apelou (fls. 144/151). Insiste no direito à
indenização pelo dano moral. Exalta que o réu descumpriu a liminar. Expõe que quitou o
bem mediante empréstimo para se livrar da restrição. A indevida inserção se manteve por
onze meses. Pretende a reforma da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000623-62.2019.8.26.0299 -Voto no
4
O réu contrarrazoou (fls. 154/158).
É O RELATÓRIO.
A autora adquiriu o veículo de marca Citroen/Picasso II 16,
ano de fabricação/modelo - 2009/2010 pelo valor de R$ 23.990,00, financiado em quarenta
e oito parcelas, com vencimento da primeira em 6.7.2015 e da última em 6.6.2019,
alienado fiduciariamente ao Banco Panamericano S/A (fls. 18/21).
A sentença condenou o réu a baixar o gravame de leilão que
recaía sobre o prontuário do automóvel. A despeito de se cuidar de mero descumprimento
contratual, que a princípio não caracterizaria o dano extrapatrimonial, as nuances do caso
permitem o reconhecimento.
Além de inviabilizar a venda do veículo, que somente poderia
se dar com a anuência da instituição financeira (cláusula 8.1 - fls. 19), a autora não logrou
êxito em resolver a questão administrativamente. Não bastasse, a liminar foi deferida em
21.3.2019, impondo ao réu a baixa do gravame de leilão (fls. 39/40). Descumpriu a ordem
ao menos até 14.10.2019 (fls. 124/125).
Vale ainda ressaltar que mesmo após a autora quitar o
financiamento em 31.5.2019 (fls. 137/141), a anotação se manteve. Induvidosa a ofensa a
direito da personalidade. O fato ultrapassou o simples aborrecimento. Despendeu tempo
útil para solucionar o impasse. Trata-se do que a doutrina denomina de Teoria do Desvio
Produtivo do Consumidor. Em situação similar, precedente do Superior Tribunal de Justiça
no Agravo em Recurso Especial no 1.260.458 - SP (2018/0054868-0).
No que diz respeito à quantificação do valor, o pressuposto é
a justa recomposição pelo padecimento anímico. A verba não tem como mote o
enriquecimento, ao tempo em que também se reveste de cunho punitivo e desestimulador,
visando a que o ofensor não reitere a conduta. Sobre a questão, precedente jurisprudencial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000623-62.2019.8.26.0299 -Voto no
5
assim orienta:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DANOS
MORAIS.
MAJORAÇÃO
DA
INDENIZAÇÃO.INVIABILIDADE. RAZOABILIDADE NA
FIXAÇÃO DO QUANTUM. DECISÃO MANTIDA. 1. O valor
da indenização por danos morais deve ser fixado em valor
razoável, de modo a preservar a dupla finalidade da
condenação, qual seja, a de punir o ato ilícito cometido e a
de reparar o sofrimento experimentado pela vítima,
consideradas as peculiaridades subjetivas do feito. 2. No
caso, a indenização foi arbitrada em valor consonante com
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
devendo ser mantida. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento. (STJ - AREsp. AgRg. 416.491-RJ, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. 26.4.2016, DJ 3.5.2016).
Em análise ao caso concreto, passível o arbitramento, não na
quantia pretendida de R$ 10.000,00, mas em R$ 5.000,00, consonantes aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade (art. 8o do CPC).
Pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso para condenar o réu ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 5.000,00,
com correção do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês da
citação (art. 240 do CPC). Condeno-o ainda ao pagamento das custas processuais e de
honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da condenação.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR